Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-52.2018.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Penalidades impostas pelo PROCON – Insurgimento - Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa – Inocorrência – A embargante apresentou defesa na esfera administrativa e discutiu os aspectos relativos à autuação, tendo inclusive obtido parcial acolhimento de suas alegações - Cometimento de infrações diversas, em detrimento da legislação consumerista –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Penalidades impostas pelo PROCON – Insurgimento - Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa – Inocorrência – A embargante apresentou defesa na esfera administrativa e discutiu os aspectos relativos à autuação, tendo inclusive obtido parcial acolhimento de suas alegações - Cometimento de infrações diversas, em detrimento da legislação consumerista – Não prestação de informações requeridas pela embargada – Inserção de cláusula abusiva em regulamento de ato promocional – Veiculação de propaganda enganosa, com a retirada de produtos da relação de participantes da promoção, sem prévio aviso aos clientes – Legalidade da pena aplicada - Razoabilidade da multa imposta – Obediência aos critérios da legislação aplicável – Precedentes – Honorários advocatícios – Apreciação equitativa em vista do elevado valor da causa – Inconformismo da vencida – Descabimento – Verba corretamente arbitrada - Ação julgada Improcedente em primeira instância – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000088-52.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Ronaldo Luiz Kochem.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1000088-52.2018.8.26.0014 – SÃO PAULO.
APTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNICA LTDA.
APDO: PROCON - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR.
JUÍZA PROLATORA: ROBERTA DE MORAES PRADO.
VOTO No 35.298

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Penalidades impostas
pelo PROCON Insurgimento - Violação dos princípios do
contraditório e ampla defesa Inocorrência A embargante
apresentou defesa na esfera administrativa e discutiu os
aspectos relativos à autuação, tendo inclusive obtido parcial
acolhimento de suas alegações - Cometimento de infrações
diversas, em detrimento da legislação consumerista Não
prestação de informações requeridas pela embargada Inserção
de cláusula abusiva em regulamento de ato promocional
Veiculação de propaganda enganosa, com a retirada de
produtos da relação de participantes da promoção, sem prévio
aviso aos clientes
Legalidade da pena aplicada -
Razoabilidade da multa imposta Obediência aos critérios da
legislação aplicável Precedentes Honorários advocatícios
Apreciação equitativa em vista do elevado valor da causa
Inconformismo
da
vencida

Descabimento

Verba
corretamente arbitrada - Ação julgada Improcedente em
primeira instância Sentença mantida Apelo improvido.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
pela SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA nos autos da
execução fiscal proposta pelo PROCON - SP FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, objetivando a anulação do
auto de infração gerador da CDA n. 1.238.929.909.
A r. sentença de fls. 612/620, cujo relatório se
adota, foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
embargos à execução fiscal.
Em consequência, condeno a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, que, levando em conta os critérios previstos nos incisos I a
IV do § 2° do artigo 85 do CPC, arbitro, por equidade, em R$ 30.000,00
(trinta mil reais).”
Apela a vencida às fls.646/666. Afirma não ter
praticado as infrações que lhe são computadas. Sustenta que a imposição
da multa se deu com agressão dos princípios do contraditório e ampla
defesa, pugnando pela nulidade do procedimento administrativo instaurado
em seu desfavor. Alega ausência de motivação da imposição, em
desobediência aos critérios do art. 57, do CDC. Por fim, aduz falta de
proporcionalidade e razoabilidade da medida. Subsidiariamente requer a
redução do quantum relativo à verba honorária.
Contrarrazões às fls. 673/693.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
pela SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA nos autos da
execução fiscal proposta pelo PROCON - SP FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, objetivando a anulação do
auto de infração gerador da CDA n. 1.238.929.909.
O PROCON aplicou sanção à autora em vista das
seguintes razões: i) violação do disposto no art. 18, do CDC, por não
reparar, no prazo legal, vício no produto, a despeito de reclamação do

consumidor; ii) agressão do art. 37, §1, do CDC, pela alteração da relação
de produtos participantes de promoção, sem aviso aos clientes; iii)
malferição do art. 55, §4o do CDC, por não ter prestado informações ao
PROCON a respeito do produto Chromebook, em que pese de ter havido
requisição nesse sentido pelo réu e; iv) infringência ao art. 51, I, do CDC,
decorrente da inserção de cláusulas abusivas ao consumidor, em ato
promocional veiculado pela SAMSUNG.
Pretende-se a anulação da penalidade imposta por
diversos fundamentos, os quais serão apreciados a seguir.
Primeiramente, sustenta a requerente a invalidade
do procedimento administrativo, em razão da multa já ter sido imposta
quando de sua notificação. Em seu entender, tal fato implicaria agressão
aos princípios do contraditório e ampla defesa.
A singela leitura dos autos, porém, demonstra o
equívoco de sua tese.
Ora, a autora apresentou defesa na seara
administrativa, ocasião na qual pôde questionar todos os aspectos relativos
à pena e às razões que ensejaram sua imposição. Note-se, que seu pleito foi
parcialmente acolhido, restando sem efeito a sanção imposta pela suposta
violação ao art. 18 do CDC.
Com efeito, a circunstância da multa ter sido
cominada por ocasião da lavratura do auto de infração em nada fere o
contraditório e a ampla defesa se à requerente foi oportunizada a
apresentação de defesa e impugnação dos fatos que lhe foram imputados.
Como é cediço, o PROCON possui Poder de
Polícia para submeter qualquer tipo de violação consumerista a
procedimento administrativo de imposição de multa, pouco importando a

natureza do direito em debate (se individual ou coletivo), já que a própria
desobediência ao Código de Defesa do Consumidor revela, por si só,
interesse comum.
Por pertinente, já se decidiu:
“[...] Não há qualquer inconstitucionalidade no
estabelecimento de sanções aplicáveis aos infratores das normas
constantes do Código de Defesa do Consumidor, eis que dada a
competência constitucional à União para legislar sobre produção e
consumo (art. 24, V, do CDC), cabe aos Estados-membros suplementar a
lei geral, com o fim de dar funcionalidade ao Sistema de Proteção ao
Consumidor.
Assim, incumbe à Fundação PROCON o
exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades
cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 3o,
inciso IX, da Lei n.o 9.192/00 c.c. art. 56, caput e inciso I e 57, da Lei n.o
8.078/90.
Outrossim, no caso, é ainda aplicável a norma
específica da Lei Estadual n.o 12.685/07 e seu decreto regulamentar, o
qual fixa a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as
penalidades nela previstas, julgar eventual defesa ou pedido de
reconsideração e, ainda, estabelecer disciplina para a sua execução, ex vi
do disposto no art. 2o, incisos I, II e III, do Decreto n.o 53.085/08.
Por outro lado, a atividade de fiscalização
exercida pelo PROCON é de natureza vinculada e, por cuidar-se de
aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração,
aquela fundação é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder
discricionário nesta decisão.

Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor
detectado uma infração às relações de consumo, (...), com prejuízo aos
consumidores,
devida
a
multa
aplicada.”
(Ap.
no
1029158-36.2014.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora
SILVIA
MEIRELLES, j. de 27.04.2015 julgamento do qual participei).
Inexiste razão, portanto, para acolher a tese de
nulidade do ato administrativo sob esse pretexto, sendo certo que à
apelante não assiste melhor sorte no que diz respeito aos demais
argumentos.
O PROCON formalizou o Auto de Infração de
número 11538-D8 (fls. 127/128), apontando a prática das seguintes
condutas consideradas abusivas perante os consumidores:
“A
EMPRESA
ACIMA
QUALIFICADA
COMETEU AS SEGUINTES IRREGULARIDADES QUE CONTRARIAM
A LEI FEDERAL 8078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
1- CONFORME
RECLAMAÇÕES ORIUNDAS DO PROCON
MUNICIPAL DE GUARULHOS:
A)
CIP
004.897-5/0113,
EM
QUE
A
CONSUMIDORA
ADQUIRIU
EM
21/12/12,
UM
TABLET
GALAXY P5100,

NO VALOR DE
R$
1.499,00
SENDO QUE EM
13/04/13
O
PRODUTO
APRESENTOU
VÍCIO
E
FOI
ENCAMINHADO
À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
GAUSS
TELECON,
CONFORME
O
N.
1209094.
ENTRETANTO,
EM
13/04/13,
DATA
DA
AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO,
REALIZADA NO
ÓRGÃO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR,
QUE
RESTOU
INFRUTÍFERA,
A RESTITUIÇÃO
NÃO
HAVIA

SIDO
EFETIVADA;
B)
CIP
206.352/13
EM
QUE
CONSUMIDORA
ADQUIRIU
EM
31/10/12,
UM
NOTEBOOK
SANSUNG NP

RV411-DB5BR,
NO VALOR DE
R$
1.157,25
SENDO QUE O
PRODUTO
APRESENTOU
VÍCIO
SENDO
ENCAMINHADO
À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
GAUSS
TELECOM,
CONFORME
O
N.
1214400.
ENTRETANTO,
DA
DATA DO
REGISTRO
DA
RECLAMAÇÃO,

OCORRIDO EM
01/08/2013 E DA
AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO,
QUE
RESTOU
INFRUTÍFERA,
OCORRIDA EM
04/12/13,
A
RESTITUIÇÃO
NÃO
HAVIA
SIDO
EFETIVADA.
(...)
NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE REPARAR
PRODUTO COM VÍCIO, NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS,
INFRINGIU O ARTIGO 18, “CAPUT”, DA LEI FEDERAL 8.078/90
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;
II CONFORME AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.
2744-D8,
RESPOSTA
CORRELATA
E
TELAS
DO
SITE
WWW.SANSUNG.COM.BR/PROMOÇÃOGALAXY11, APRESENTOU O
ROL DOS PRODUTOS PARTICIPANTES DA REFERIDA PROMOÇÃO,
CONFORME IMPRESSÃO DA TELA EM 13/05/2014, DESTACANDO
COMO PARTICIPANTE O PRODUTO GALAXY S5” CÓDIGO SM
G900M. TODAVIA, CONFORME RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO, O
REFERIDO PRODUTO NÃO ESTÁ INSCRITO NO ROL DE PRODUTOS
PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO.
NA
MEDIDA
EM
QUE
VEICULOU

PUBLICIDADE
ESTABELECENDO
ROL
DE
PRODUTOS
PARTICIPANTES DE PROMOÇÃO, COM PODER DE INFLUIR NA
ESCOLHA DE COMPRA DO CONSUMIDOR E, POSTERIORMENTE
MODIFICOU O REFERIDO ROL SEM QUALQUER INFORMAÇÃO AO
PÚBLICO,
A
AUTUADA
É
RESPONSÁVEL
POR
VEICULAR,
DIVULGAR E INDUZIR A ERRO O MERCADO CONSUMIDOR NO
TOCANTE
A
PRODUTO
PARTICIPANTE
DA
PROMOÇÃO,
INFRINGINDO O ARTIGO 37, PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR LEI FEDERAL 8.078/90.
III
A AUTUADA FOI NOTIFICADA POR
MEIO DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO N. 2744-D8 (ITEM III) A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS E COMPROVAÇÃO ACERCA DE MENSAGEM
VEICULADA SOBRE PRODUTO “CHROMEBOOK”. CONTUDO,
EMBORA
TENHA
RECEBIDO
A
NOTIFICAÇÃO,
CONFORME
COMPROVA
AVISO
DE
RECEBIMENTO,
JG443728070BR,
APRESENTOU RESPOSTA PARCIAL, DEIXANDO DE PRESTAR
QUAISQUER INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE DO
CONSUMIDOR, DESCUMPRINDO PARCIALMENTE NOTIFICAÇÃO
DE ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DE MANEIRA A
IMPEDIR A AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA INFRATORA, INFRINGIU
O ARTIGO 55, PARÁGRAFO 4o., DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, LEI FEDERAL 8078/90.
IV
DISPONIBILIZOU REGULAMENTO DA
PROMOÇÃO DENOMINADA “ENTRE NO JOGO”, CONTENDO AS
SEGUINTES CLÁUSULAS ABUSIVAS:
A) Cláusula 8.3
“Os
participantes
concordam,
desde
já,
a

autorizar
a
empresa
promotora
desta
promoção a utilizar seu nome, imagem e som
de voz para divulgação da promoção na
internet, redes sociais, televisão, rádio,
revistas, tele mídia, flyers, folhetos, adesivos,
cartões e outdoors, pelo prazo de 01 (um)
ano, contado a partir do início da promoção,
sem
qualquer
ônus
para
a
empresa
promotora, tampouco a obrigatoriedade de
realizar a divulgação de que trata este item”.
REFERIDA CLÁUSULA É ABUSIVA TENDO
EM VISTA QUE O REGULAMENTO ESTABELECIDO É DE AÇÃO
PROMOCIONAL, NÃO PODENDO O CONSUMIDOR SER COMPELIDO
A DISPOR DE SEU DIREITO À IMAGEM POR UM INSTRUMENTO
ESPECÍFICO QUE DEMONSTRE A ACEITAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE
SUA IMAGEM, IMPLICANDO, PORTANTO, NA RENÚNCIA E
DISPOSIÇÃO DESSE DIREITO, INFRINGINDO O ARTIGO 51, INCISO
I, DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR LEI
FEDERAL 8.078/90.
A) Cláusula
9.3
“O
participante reconhece a aceita que a
promotora não poderá ser responsabilizada
por qualquer dano ou prejuízo oriundo da
participação nesta promoção ou da eventual
aceitação do prêmio”
As infrações, de fato, ocorreram.
Primeiramente, segundo infere-se dos autos, a

postulante veiculou promoção em seu sítio na internet (“compre e ganhe”)
na qual a lista de produtos participantes foi alterada unilateralmente, sem
qualquer aviso prévio aos consumidores, infringindo assim o art. 37, § 1o,
do CDC.
Sustenta a recorrente não ter havido violação ao
dispositivo citado. Para tanto, ressalta aspectos fáticos ocorridos no caso,
os quais levaram à autuação pela ré, narrando que na hipótese um
participante teria adquirido um modelo de celular não participante da
promoção.
Salienta detalhadamente a diferença entre os
modelos dos aparelhos (SANSUNG GALAXY S5, MODELO SM

G900F X SANSUNG GALAXY S5, MODELO SM G900M).
A questão, porém, não diz respeito a tais
especificidades, mas sim à alteração dos itens integrantes do ato
promocional sem prévio aviso.
Ora, é evidente que a veiculação de promoção
influi na decisão dos consumidores.
É de conhecimento do homem médio que as
pessoas respondem a tais estímulos comprando tais bens. Considerando-se,
por exemplo, existir dúvida acerca de qual modelo escolher, a possibilidade
de ser premiado, sem dúvida, pode ser determinante na opção.
Daí porque a alteração dos produtos participantes
durante o prazo da promoção, sem qualquer aviso prévio neste sentido é
medida lesiva, caracterizada como publicidade enganosa, por induzir em
erro o consumidor.
Merece destaque o quanto assentado na r.
sentença:

“A embargante alega que o produto adquirido
pelo consumidor reclamante é o Galaxy S5 SM G900M, que não estava
inserido no rol dos produtos participantes da promoção, e que o produto
participante é o Galaxy S5 SM G900F, conforme lista por ela apresentada
(fls. 27).
Porém, à vista dos prints do site da embargante
(fls. 363/373), infere-se que o produto Galaxy S5 SM G900M foi
anunciado de forma inequívoca como participante da promoção, levando
o consumidor a crer que, adquirindo o produto, estaria habilitado a
receber o brinde previsto e participar do certame.
A embargante sustenta que havia uma lista com
os produtos participantes da promoção, que deveria ser acessada pelo
consumidor.
Ainda que assim seja, e que da referida lista não
conste o produto em questão como participante da promoção, a mera
veiculação de publicidade, tal como se vê às fls. 363 e seguintes, é
suficiente para levar o homem médio a crer que o produto pesquisado e
anunciado na tela do site era sim participante, instigando o consumidor a
adquiri-lo em razão da vantagem que se lhe afigurava”. (fls. 616/617
destaquei).
No concernente a infração do disposto no art. 51,
I, do CDC, a embargante teria inserido cláusulas abusivas na promoção
“entre no jogo”.
E quanto a este aspecto, constata-se que a violação
da norma de regência é gritante.
A despeito dos argumentos apresentados, a singela
leitura da cláusula 8.3 do regulamento basta para confirmar o que se diz,

veja:
“8.3. Os participantes concordam, desde já, em
autorizar a empresa promotora desta promoção a utilizar seu nome,
imagem e som de voz para divulgação da promoção na internet, redes
sociais, televisão, rádio, revistas, tele mídia, flyers, folhetos, adesivos,
cartões e outdoores, pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir do início
da promoção, sem qualquer ônus para a empresa promotora, tampouco a
obrigatoriedade de realizar a divulgação de que trata este item” (fl. 128).
Deveras,
aquele
que
participar
do
ato
promocional, está sendo compelido a dispor de seu direito de imagem, e
por longo período. Ora, os argumentos apresentados não podem infirmar o
que diz o texto acima transcrito.
Equivocado o raciocínio da apelante quando diz
que referida cláusula “não importava em obrigatoriedade do consumidor
dispor de seus direitos de imagem”.
Importava sim.
Qual outra interpretação pode-se extrair da
locução “Os participantes concordam, desde já, em autorizar a empresa
promotora desta promoção a utilizar seu nome, imagem e som de voz para
divulgação da promoção (...)” ?
Ora, para muito além de interpretação, trata-se de
questão semântica. A mera leitura do disposto na cláusula espanca
qualquer dúvida quanto ao cometimento da infração.
No tangente à dosimetria do quantum, o art. 57 do
Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, dá conta de que “A
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada
mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que
trata a Lei no 7.347/85, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”
E seu parágrafo único: “A multa será em montante
não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a
substituí-lo.”
Deve-se ponderar, então, não só o prejuízo
causado ao consumidor, mas, também, a gravidade da infração e a situação
patrimonial do infrator (Nesse sentido: AC no 0039644-73.2009.8.26.0053,
6a Câmara de Direito Público, rel. Des. Oliveira Santos j. de 12.03.2012,
v.u.).
A pena aplicada, ainda, tem o condão de inibir a
repetição de infrações idênticas, desestimulando lesões ou danos aos
consumidores.
Ora, é evidente que a quantia fixada pelo
PROCON tomou como base a Lei n° 8.078/80 e a Portaria n° 26, editada
em 2006, levando-se em conta, inclusive, a receita média bruta da empresa
embargante (valor estimado), sendo certo que referido cálculo não revela
qualquer irregularidade.
Vejam-se
as
considerações
da
magistrada
singular:
“O artigo 56 do CDC dispõe que as infrações às
normas de defesa do consumidor ficam sujeitas às sanções administrativas
e o artigo 2o, caput, da Portaria PROCON no 26/06, por sua vez,

determina a lavratura de auto de infração e a instauração de processo
administrativo sancionatório quando verificados indícios de ocorrência de
infração às normas consumeristas, ao qual o autuado é chamado a
participar, assegurando-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Quanto à pena, nenhuma irregularidade houve
na apresentação do demonstrativo do cálculo da multa com o auto de
infração, pois ocorreu mera elaboração de cálculo provisório da pena-
base, de acordo com os critérios pré-estabelecidos na Portaria 26/06,
alterada pelas Portarias 33, 36 e 38, todas do PROCON. A pena
definitiva, com eventuais agravantes e atenuantes, só foi calculada e
imposta na decisão do processo administrativo, após a análise da
defesa.” (fl. 613).
Observo, por pertinente, como também assentado
em primeiro grau, que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já se
manifestou sobre a validade das portarias editadas pela apelada para
regulamentar a aplicação da penalidade pecuniária prevista nos arts. 56 e
57 do Código de Defesa do Consumidor:
“CONTROLE
DIFUSO
DA
CONSTITUCIONALIDADE.
Arguição
de
inconstitucionalidade
da
Portaria Procon n° 26/2006. Não acolhimento. Ato normativo impugnado
(Portaria 26/2006) que somente visa estabelecer critérios para o cálculo
das multas a sarem aplicadas pala Procon para a correta individualização
da pena pecuniária. Pena pecuniária prevista nos arts. 56, I, a 57, ambos
do CDC e que apenas foi regulamentada pela Portaria em questão.
Arguição
rejeitada.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no

0266701-76.2011.8.26.0000 Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN j.
14.03.2012).
De relevar, ao contrário da tese enfatizada pela
apelante, quando da apreciação do recurso interposto na seara
administrativa, seu pleito foi parcialmente acolhido e na imputação da
multa foi afastada qualquer conotação com o artigo 18, do CDC.
De mais a mais, no tocante à legalidade e à
razoabilidade, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada, não
assiste razão à apelante.
É certo que a imposição de multa é ato
discricionário da Administração Pública, estando a sua fundamentação
suficientemente clara, além de estar ancorada em lei.
Ora, a pretensão de redução do quantum não pode
ser acolhida sob pena de se tornar a multa irrisória e, por via reflexa, vazia
de sua finalidade principal.
Neste sentido, já decidiu esta C. 6a Câmara de D.
Público:
“[...] Multa aplicada pelo PROCON [...] O
embasamento legal para a aplicação da multa é o próprio Código de
Defesa do Consumidor, que traça os parâmetros a serem observados pela
fiscalização competente - Valor da multa fixado em conformidade com os
arts. 56, inc I e 57 do CDC, considerando-se a gravidade da infração e a
condição econômica da infratora - Comprovada a atitude da autora que
constitui infração grave porquanto lesa o consumidor, nos termos do art.
51, inc. IV, do CDC - O objetivo precípuo da pena pecuniária é
desestimular o infrator, razão pela qual a multa aplicada tem o condão de
intimidar e desmotivar, coibindo o infrator a implementar práticas

abusivas e ilegais e obrigando o mesmo a gerenciar seu estabelecimento
com mais zelo - A redução da multa aplicada pelo Procon, no caso em
questão, implicaria torná-la irrisória e, consequentemente, vazia de sua
finalidade principal [...]” (Ap. no 0042547-81.2009.8.26.0053, Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. de 6.2.12)
Destaco, novamente, o quanto mencionado na r.
sentença:
“Note-se que a penalidade em questão representa
parcela pouco representativa se considerado o faturamento bruto mensal
estimado da embargante, circunstância que, por si só, revela a sua
suportabilidade, situando-se, ainda, dentro do limite imposto pelo artigo
57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Patente, assim, que, a se adotar valor inferior,
estar-se-ia despindo a sanção da sua principal finalidade, a saber, evitar a
repetição da prática infracional ainda mais diante de seu reconhecido
caráter coletivo, capaz de atingir um número indeterminado de
consumidores, sendo obviamente inócua a aplicação de pena que faça com
que a manutenção da conduta abusiva se mostre vantajosa para o infrator.
Concluo, portanto, que não há qualquer nulidade
na aplicação da multa, e que sua dosimetria considerou os princípios de
proporcionalidade, razoabilidade e a normativa de regência aplicável,
levando em conta adequadamente a capacidade econômica do infrator
(segundo renda mensal estimada), bem como o critério da gravidade das
infrações praticadas, relevando a vantagem auferida e aplicando
corretamente a agravante pertinente.
Observo ainda que, diante da multiplicidade das
infrações praticadas, a pena aplicada nos termos do artigo 21, parágrafo

único, da Portaria no 26/06, com acréscimo de 1/3 sobre a infração mais
grave, no lugar da soma de todas as multas cabíveis por cada uma das
infrações, favoreceu sobremaneira a embargante.”
Por fim, não há que se falar em redução da verba
honorária.
No pertinente a este aspecto, os honorários foram
fixados por equidade (R$ 30.000,00), em vista do elevado valor da causa
(R$ 7.798.136,03), nos seguintes termos:
“Por fim, fixo os honorários por equidade,
considerando o alto valor da causa, que torna desproporcional e não
razoável o arbitramento com base na regra geral.
Sobre a questão, já decidiu o E. TJSP que: 'se há
a possibilidade de, nas causas em que o valor é (muito) baixo, fixar os
honorários, por apreciação equitativa, para majorá-los, de modo a
impedir que, ante a observância da regra geral (§ 2°, dentre outras), sejam
eles fixados em valor ínfimo, ou seja, abaixo do percentual de 10% ou até
20% de quantia já muito baixo, desvalorizando, assim, o trabalho do
causídico, igualmente possível a estimativa, sob o mesmo critério, para
reduzi-lo, nas causas em que o valor for (muito) alto a fim de não
supervalorizar o trabalho do advogado, especialmente se eventual
montante a ser arbitrado, caso fosse respeitada a regra geral, importasse
em desrespeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os
próprios critérios previstos nos incisos I a IV do § 2° do art. 85, razão pela
qual o magistrado deve coibir situações em que a fixação de honorários,
se respeitada for a regra geral, não se ajusta ao caso concreto nem à
própria finalidade do instituto, o qual longe está de ser de enriquecer uma
das partes em detrimento da outra." (TJSP; Agravo de Instrumento

2235686-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018
grifei).”
Pois bem.
A eleição do valor deve levar em conta o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço (incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC/15).
E considerando-se a complexidade da causa, seu
valor e o tempo de tramitação, verifica-se que os honorários fixados pela
juíza (R$ 30.000,00) singular amoldam-se aos preceitos do artigo
supracitado.
Os argumentos apresentados não tem o condão de
infirmar o quanto decidido, pois não se pode considerar um aspecto de
modo isolado para arbitrar a honorária.
Por outras palavras, o fato da embargada ter
apresentado somente a peça de impugnação não serve para embasar o
pedido de redução da verba, já arbitrada por equidade justamente em razão
da exorbitância do valor da causa (R$ 7.798.136,03).
Portanto, o caso é de manutenção da r. sentença
monocrática, eis que proferida em conformidade com os argumentos acima
articulados. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na
origem em 2%, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Por fim, de argumentar já ser entendimento
pacífico de não estar obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da
Constituição Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam

consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
LEME DE CAMPOS
Relator